Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DO PLEITO EXECUTIVO NÃO CONFIGURADO. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA.
1. Ao não ser verificada qualquer ilegalidade ou erro praticado na planilha litigiosa, a qual foi elaborada em sintonia com os comandos preconizados no título executivo judicial e com a orientação do juízo de origem, é cabível a homologação do respectivo demonstrativo de cálculo.
2. Quisessem os agravantes alterar as decisões judiciais que determinaram a forma de pagamento, deveriam ter, ao tempo correto, interposto os recursos pertinentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.